Tribunal: STF
Processo: ARE 1529611
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fernanda Adelaide Gouveia e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Reexame necessário em Habeas Corpus, Sentença que concedeu ordem. Pretensão de salvo-conduto para autorizar pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e os profissionais a ela vinculados, a cultivar, manipular e distribuir Cannabis Sativa L para fins terapêuticos. Ausência de regulamentação legal da União para autorizar o plantio, Cultivo, colheita, manipulação e distribuição da planta para fins medicinais. Concessão de salvo-conduto desprovida de respaldo legal, que viola o princípio da separação dos poderes, Impossibilidade de fiscalização apta a impedir a subversão da finalidade medicinal. Conduta potencialmente lesiva à saúde pública e à saúde dos associados. Hipótese de hipossuficiência que admite o acionamento do Estado para o fornecimento gratuito do medicamento: Lei Estadual nº 17.618/2023 que estabelece critérios para o fornecimento gratuito à população de medicamentos à base de canabidiol. Via eleita inadequada, ante a possibilidade de ação judicial própria. Precedentes do C. TJ-SP e desta Turma Recursal Criminal. Reexame necessário provido para cassar o salvo-conduto.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III e 196 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Como bem posto em caso semelhante pelo Ministro Dias Toffoli (RE 1.513.210/PR):



    “Tenho para mim que a questão suscitada nos autos não se reveste de densidade constitucional, limitando-se a discussão sobre o cabimento do writ e o provimento jurisdicional voltado a assegurar tratamento buscado pela parte recorrida sem implicações de natureza criminal.



    (...)



    De início, verifico que a controvérsia sobre o cabimento, ou não, de provimento judicial criminal no caso em concreto, qual seja, o habeas corpus, foi solucionada pelo Tribunal a quo com base na legislação infraconstitucional (Lei nº 11.343/06) e nos fatos e provas constantes dos autos, tal como se vê da ementa supra transcrita, cujos reexames, como se sabe, não se revela viável em sede recursal extraordinária.



     (...)



     Anoto, ademais, que, quanto à indispensabilidade e à eficácia do tratamento médico na forma buscada nos autos, entender de forma contrária ao acórdão atacado demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da impetração, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.”



    Cito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.269.957 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 04-11-2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA CF/1988. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1439749 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente